Tribunal: TJES
Processo: 5006893-88.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006893-88.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER WAILANT
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
WILKER WAILANT
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.
Segundo a inicial, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III e IV, c/c 14, II, e 121, §2º, III e IV, do Código Penal, e 306 da Lei nº 9.503/97.
Porém, a defesa sustenta, em síntese, que as qualificadoras imputáveis ao paciente são incompatíveis com os crimes de trânsito cometidos com dolo eventual, devendo, portanto, serem decotadas.
Não houve pedido liminar.
A autoridade coautora prestou as devidas informações (doc.204587).
A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus.
É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR
Como visto, o paciente
WILKER WAILANT
busca, por meio da presente ação constitucional, o decote das qualificadoras previstas nos arts. 121, §2º, III e IV, c/c 14, II, e 121, §2º, III e IV, do Código Penal.
Após compulsar os autos entendo, na esteira do parecer ministerial, que o writ não deve ser conhecido. Explico.
De acordo com as informações provenientes da autoridade coautora,
o paciente encontra-se em liberdade desde 31.03.2020
.
E, sabe-se que a ação de Habeas Corpus destina-se àqueles estejam com a liberdade de locomoção tolhida ou ameaçada (art. 5o, inc. inciso LXVIII, CF).
No caso, a presença das qualificadoras
não representa, por si só, qualquer violação à liberdade de locomoção
do paciente.
Como dito, já se encontra o paciente em liberdade, de maneira que se pode concluir que eventual prisão preventiva ou imposição de medida cautelar alternativa dar-se-á não devido à presença das mencionadas qualificadoras,
mas sim por eventual conduta que possa atentar à liberdade pública ou instrução processual
.
Além disso, adentrar em tal matéria
demandaria análise probatória
, o que é vedado na presente via, ante o rito célere e sumário da ação constitucional. Assim, deve tal discussão ser realizada nos autos da ação penal de primeiro grau, meio adequado para tal fim.
Não menos importante, essa discussão geralmente é trazida ao tribunal por meio de Recurso em Sentido Estrito ou Apelação. Na mesma linha, é cediço que não é possível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.
A respeito do tema, é o entendimento da jurisprudência:
É descabida a postulação de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalida de flagrante ao direito de locomoção. (EDcl no AgRg no AREsp 1924082/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022)
Assim, sem maiores delongas, não conheço da ordem impetrada. É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORA.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RÉU JÁ EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.